Tribunal: TCU
Processo: 039.063/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17713/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão militar em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.063/2021-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Souza dos Santos (XXX.765.039-XX); Celia Kravetz (XXX.020.599-XX); Dilva Farias Emmel (XXX.812.709-XX); Janice Vasconcelos de Azevedo (XXX.453.684-XX); Marcela de Souza Santos (XXX.542.039-XX); Patricia Vasconcellos de Azevedo (XXX.949.877-XX); Soeli Cinara de Souza Santos (XXX.457.799-XX); Valeria Vasconcellos de Azevedo (XXX.036.859-XX); Zeli Vasconcellos de Azevedo (XXX.524.119-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.